Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA DO CREDOR EM ATOS DE SUA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o credor, reiteradamente, não cumpre a determinação judicial de proceder o regular andamento ao feito quanto ao cumprimento da carta precatória regularmente expedida, oportunidade em que o d. Juízo “a quo” desconstituiu a penhora dos imóveis constritos.
2. Não se pode permitir que o cumprimento de ato a cargo do exequente seja realizado a qualquer tempo e a bel prazer do credor, após sucessivas prorrogações de prazo, sob pena de eternização da demanda. O processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o exequente compareça aos autos, após sua recalcitrância, para pleitear a concessão de novo prazo visando o cumprimento de ato de sua competência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.